Tribunal: TJES
Processo: 5001141-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001141-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERBERT JOSE DE PAULA
AGRAVADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001141-72.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: HERBERT JOSE DE PAULA.

AGRAVADA: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

HERBERT JOSE DE PAULA
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
s

r
es
peitáveis decisões id 503833, 503834 e 503836, proferidas pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível Especializada Em
presarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital nos autos do pedido de concordata
requerido
por
SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA.
,
registrado sob o n. 0013987-67.2002.8.08.0024,
que, dentre outras providências, determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de propriedade das empresas integrantes do grupo econômico e de seus respectivos sócios.

Nas razões do recurso (id 503826) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Trata-se, na origem, de pedido de concordata preventiva requerido pela empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. – MASSA FALIDA, cujo processamento foi deferido em 18.09.2002 (fls. 421- 424) e, posteriormente, convolado em falência por sentença proferida em 23.12.2004 (fls. 3069-3077)” (fl. 5); 2) “Passados mais de 10 anos desde a decretação de falência da empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA., o então Administrador Judicial da Massa Falida requereu (i) a declaração de existência de grupo econômico formado pelas empresas SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, PAIAGUÁS INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ILSA INDÚSTRIA LEULLMA S/A, AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA, COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA-ME, MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A, CHUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, PALERMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A, CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL FORENZA LTDA – ME, FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA, PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIMBO DO BRASIL LTDA; (ii) a desconsideração da personalidade jurídica da Falida; (iii) a extensão dos efeitos da falência a todas as empresas integrantes do grupo econômico e (iv) a desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas” (fls. 5 e 6); 3) “Malgrado não tenha o Administrador sequer fundamentado as razões relativas ao pleito de extensão dos efeitos da falência e desconsideração da personalidade jurídica das empresas indicadas, o MM. Juízo de piso deferiu parcialmente o pedido” (fl. 6); 4) foram violados os arts. 9º e 10 do CPC; 5) “No caso em tela, o Juízo de piso - em clássica ‘decisão surpresa’ – deferiu a extensão dos efeitos da quebra ao agravante, mediante desconsideração da personalidade jurídica das empresas que suspostamente compõem o
‘
Grupo Firenze’, sem, no entanto, lhe intimar para enfrentar as questões suscitadas pelo Administrador da massa Falida, no processo falimentar” (fl. 9); 6) “decretação da falência da empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. ocorreu em 23.12.2004, com efeitos retroativos a 18.07.2002” (fl. 12); 7) “A lei de falência - em vigor à época da sentença – era o Decreto-Lei nº 7.661/45 que é, portanto, o diploma incidente sobre a hipótese dos autos, nos termos do artigo 192 da lei 11.101/2005” (fl. 13); 8) não foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 9) “Conforme se depreende da r. decisão agravada (fls. 7.649/7.652, integrada pelas r. decisões de fls. 7.716/7.721 e 8.413/8.427), o MM. Juízo de piso deferiu, em 29 de março de 2016, extensão dos efeitos da falência de SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA a todas as empresas integrantes do grupo econômico, bem como a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA de todas elas” (fl. 15); 10) “A jurisprudência é assente no sentido de que, nas ações de falência, a extensão dos efeitos da falência com arrimo no art. 50 do CCB (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) somente é autorizada mediante instauração do pertinente Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica – IDPJ” (fl. 16); 11) a decisão recorrida padece de defeito de fundamentação; 12) “O art. 489, § 1º, do CPC, por sua vez, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não equaliza os preceitos evocados com a causa” (fl. 19); 12) “No caso em análise, o MM. Juízo de piso, malgrado a invocação do art. 50 do CCB, não apontou qualquer ato do agravante que demonstre fraude ou confusão patrimonial em relação ao agravante, requisitos estes indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 20).

Requereu o “Seja dado provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão de fls. 7.649/7.652, integrada pelas r. decisões de fls. 7.716/7.721 e 8.413/8.427, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação e Falência de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024 – Ação de Concordata Preventiva de SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA – MASSA FALIDA), ao menos com relação ao Agravante” (id 503826, p. 24).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id
512168, p. 1-5).

Contrarrazões no id 983862.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nos ids 1203495 e 1840518 no sentido do “reconhecimento somente da preliminar relativa à aplicabilidade do Decreto-Lei n. 7.661/1945, pelo conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu não provimento”.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
17 de novembro de
2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001141-72.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: HERBERT JOSÉ DE PAULA.

AGRAVADA: SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbert José de Paula
em face da
s

r
es
peitáveis decisões id 503833, 503834 e 503836, proferidas
nos autos do pedido de concordata
requerid
a

por
San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda.
,
registrado sob o n. 0013987-67.2002.8.08.0024,
que, dentre outras providências, determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de propriedade das empresas integrantes do grupo econômico e de seus respectivos sócios.

Nas razões do recurso (id 503826) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Trata-se, na origem, de pedido de concordata preventiva requerido pela empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. – MASSA FALIDA, cujo processamento foi deferido em 18.09.2002 (fls. 421- 424) e, posteriormente, convolado em falência por sentença proferida em 23.12.2004 (fls. 3069-3077)” (fl. 5); 2) “Passados mais de 10 anos desde a decretação de falência da empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA., o então Administrador Judicial da Massa Falida requereu (i) a declaração de existência de grupo econômico formado pelas empresas SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, PAIAGUÁS INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ILSA INDÚSTRIA LEULLMA S/A, AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA, COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA-ME, MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A, CHUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, PALERMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A, CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL FORENZA LTDA – ME, FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA, PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIMBO DO BRASIL LTDA; (ii) a desconsideração da personalidade jurídica da Falida; (iii) a extensão dos efeitos da falência a todas as empresas integrantes do grupo econômico e (iv) a desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas” (fls. 5 e 6); 3) “Malgrado não tenha o Administrador sequer fundamentado as razões relativas ao pleito de extensão dos efeitos da falência e desconsideração da personalidade jurídica das empresas indicadas, o MM. Juízo de piso deferiu parcialmente o pedido” (fl. 6); 4) foram violados os arts. 9º e 10 do CPC; 5) “No caso em tela, o Juízo de piso - em clássica ‘decisão surpresa’ – deferiu a extensão dos efeitos da quebra ao agravante, mediante desconsideração da personalidade jurídica das empresas que supostamente compõem o
‘
Grupo Firenze’, sem, no entanto, lhe intimar para enfrentar as questões suscitadas pelo Administrador da massa Falida, no processo falimentar” (fl. 9); 6) a “decretação da falência da empresa SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. ocorreu em 23.12.2004, com efeitos retroativos a 18.07.2002” (fl. 12); 7) “A lei de falência - em vigor à época da sentença – era o Decreto-Lei nº 7.661/45 que é, portanto, o diploma incidente sobre a hipótese dos autos, nos termos do artigo 192 da lei 11.101/2005” (fl. 13); 8) não foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 9) “Conforme se depreende da r. decisão agravada (fls. 7.649/7.652, integrada pelas r. decisões de fls. 7.716/7.721 e 8.413/8.427), o MM. Juízo de piso deferiu, em 29 de março de 2016, extensão dos efeitos da falência de SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA a todas as empresas integrantes do grupo econômico, bem como a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA de todas elas” (fl. 15); 10) “A jurisprudência é assente no sentido de que, nas ações de falência, a extensão dos efeitos da falência com arrimo no art. 50 do CCB (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) somente é autorizada mediante instauração do pertinente Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica – IDPJ” (fl. 16); 11) a decisão recorrida padece de defeito de fundamentação; 12) “O art. 489, § 1º, do CPC, por sua vez, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não equaliza os preceitos evocados com a causa” (fl. 19); 12) “No caso em análise, o MM. Juízo de piso, malgrado a invocação do art. 50 do CCB, não apontou qualquer ato do agravante que demonstre fraude ou confusão patrimonial em relação ao agravante, requisitos estes indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 20).

Requereu que “Seja dado provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão de fls. 7.649/7.652, integrada pelas r. decisões de fls. 7.716/7.721 e 8.413/8.427, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação e Falência de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024 – Ação de Concordata Preventiva de SÃO FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA – MASSA FALIDA), ao menos com relação ao Agravante” (id 503826, p. 24).

O recurso não deve ser provido.

Na decisão id 512168 (p.1-5) salientei que “O
agravante
s
ofre
os efeitos
das decisões recorridas
sem ter participado do processo, havendo fortes indícios de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Contudo, após realizado o devido aprofundamento cognitivo neste agravo de instrumento, tenho que aquela conclusão não deve prosperar.

Como salientou a douta Procuradoria de Justiça no respeitável parecer que apresentou no recurso “No caso dos presentes autos, com base na documentação colacionada (doc. PJE 983869; 983881; 983864, fls. 08/09; 983865; 983866, fls. 01/06), é possível se perceber que não assiste razão ao agravante, afinal, embora alegue não ter sido oportunizada a sua participação do processo de falência, ele foi devidamente convocado para tal ato por meio de despacho do MM. Juiz de Direito, em que se buscou os seus esclarecimentos quanto à integração de sua empresa ao grupo econômico 'Firenze'. Assim sendo [...] c
onsiderando a ordem judicial para que as empresas das quais o agravante faz parte fossem devidamente intimadas e estas de fato o foram, inclusive com apresentação de manifestações por algumas (doc. PJE 983884, 983885, 983886 e 983887), incoerente a compreensão de que as decisões guerreadas foi surpresa ao recorrente, visto que este foi incorporado ao processo falimentar em razão de desconsideração da personalidade jurídica justamente de tais empresas
” (id 1203495, p. 5). Meu, o destaque em negrito.

No caso, também não se afigura necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O
art. 133, do Código de Processo Civil,
prevê
um incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, com observância do princípio do contraditório,
prevendo aquele
dispositivo que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”.

O art. 82-A, parágrafo único, da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, inserido pela Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020 (nova Lei de Falência), estabelece que “A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Mas o art. 5º, §1º, inc. III, da Lei n. 14.112/2020, ao cuidar do direito intertemporal, estabeleceu que “
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial

ajuizados após o início da vigência desta Lei: [...] III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
”.

Na hipótese, a agravada requereu a concordata preventiva em 18-09-2002 (id 503831, p. 2) e como o próprio agravante afirmou o processamento dela “foi deferido em 18.09.2002 (fls. 421-424) e, posteriormente, convolado em falência por sentença proferida em 23-12-2004 (fls. 3069-3077)”
(id 503826, p. 5). Nessa linha de intelecção, como o ajuizamento do pedido de concordata preventiva e a decretação da falência foram anteriores à entrada em vigor da Lei n.
14.112/2020,
tenho que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não necessita ser instaurado.

As questões ligadas à formação de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica versada na decisão recorrida já foram examinadas por esta colenda Terceira Câmara Cível no agravo de instrumento n. 0006521-60.2018.8.08.0024 no qual a decisão impugnada foi mantida por acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. APLICABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Dispõe o artigo 192 da Lei n. 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, já tendo se manifestado o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos casos de ajuizamento e decretação da falência antes da vigência da Lei n. 11.101/05, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei n. 7.661/45, nos termos do art. 192 da nova Lei Falimentar. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 945.612; Proc. 2016/0173225-6; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 05/06/2018; DJE 12/06/2018; Pág. 2776) 2. - Não há falar em impossibilidade de extensão dos efeitos da falência para as empresas agravantes porque já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não há necessidade de processo autônomo para a extensão dos efeitos da falência (AgInt no REsp 1201224/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA QUEBRA. Sociedades coligadas de fato. Possibilidade. Ação autônoma. Desnecessidade. Decisão inaudita altera pars. Viabilidade. Recurso desprovido. (STJ; REsp 1432540; Proc. 2012/0011491-9; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 11/06/2018; DJE 03/08/2018; Pág. 15146) 3. - É pacífico na jurisprudência do colendo STJ que A desconsideração da personalidade jurídica para fins de extensão dos efeitos da quebra objetiva ampliar a responsabilização civil dos sócios e empresas de um mesmo grupo empresarial, incluindo no procedimento falimentar o patrimônio existente no momento do Decreto de falência e impondo a eles a suspeição decorrente da fixação judicial do termo legal de falência e que O levantamento temporário e momentâneo do véu da autonomia empresarial não acarreta alteração dos atos praticados, tampouco resulta na imposição retroativa de requisitos essenciais à validade de atos e negócios concluídos pelas regras vigentes a seu tempo, salvo nas hipóteses de alegada fraude. (STJ; REsp 1.455.636; Proc. 2014/0112551-3; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1450) 4. - É possível a declaração de ineficácia da alienação dos ativos do grupo econômico realizado com outra empresa na forma dos incisos VII e VIII do artigo 52 do Decreto-lei n. 7.661/1945 (incisos VI e VII do artigo 129 da Lei n. 11.101/2001) 5. - Recurso desprovido (Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento: 23-04-2019, data da publicação no Diário: 24-05-2019).

O agravante insiste na tese de que deve ser afastada a extensão dos efeitos da falência em relação a ele. Tal proposição não merece guarida porque o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de “que não há necessidade de processo autônomo para a extensão dos efeitos da falência” (STJ - AgInt no REsp 1201224/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 28-08-2017).

É pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica para fins de extensão dos efeitos da quebra objetiva ampliar a responsabilização civil dos sócios e empresas de um mesmo grupo empresarial, incluindo no procedimento falimentar o patrimônio existente no momento do Decreto de falência e impondo a eles a suspeição decorrente da fixação judicial do termo legal de falência” e que “O levantamento temporário e momentâneo do véu da autonomia empresarial não acarreta alteração dos atos praticados, tampouco resulta na imposição retroativa de requisitos essenciais à validade de atos e negócios concluídos pelas regras vigentes a seu tempo, salvo nas hipóteses de alegada fraude.” (STJ; REsp 1.455.636; Proc. 2014/0112551-3; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; data do julgamento: 19-06-2018; data da publicação/fonte: DJe 29-06-2018; pág. 1450).

No mais, a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que: “‘A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à Lei ou contra terceiros.’ (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi)” e que “O administrador judicial da massa falida detém legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica observando os interesses daquela (massa falida)” asseverando ainda que “Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial” de forma que “Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o Decreto de desconsideração da personalidade jurídica. (Agravo de instrumento n. 0021112-37.2012.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Rel. Des. subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, data do julgamento: 05-11-2013, data da publicação no Diário: 22-11-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001141-72.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: HERBERT JOSE DE PAULA.

AGRAVADA: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE FOI ALCANÇADO
PELOS
EFEITOS DAS DECISÕES RECORRIDAS SEM TER PARTICIPADO DO PROCESSO REJEITADA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CONCORDATA PREVENTIVA REQUERIDA E FALÊNCIA DECRETADA ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.112/2020.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO.
PRECEDENTE DO TJES.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. SÓCIOS DAS EMPRESAS. APLICABILIDADE.

1. - Não merece prosperar a alegação do agravante de que sofre os efeitos das decisões recorridas sem ter participado do processo.
Como salientou a douta Procuradoria de Justiça no respeitável parecer que apresentou no recurso “No caso dos presentes autos, com base na documentação colacionada (doc. PJE 983869; 983881; 983864, fls. 08/09; 983865; 983866, fls. 01/06), é possível se perceber que não assiste razão ao agravante, afinal, embora alegue não ter sido oportunizada a sua participação do processo de falência, ele foi devidamente convocado para tal ato por meio de despacho do MM. Juiz de Direito, em que se buscou os seus esclarecimentos quanto à integração de sua empresa ao grupo econômico 'Firenze'. Assim sendo [...]
considerando a ordem judicial para que as empresas das quais o agravante faz parte fossem devidamente intimadas e estas de fato o foram, inclusive com apresentação de manifestações por algumas (doc. PJE 983884, 983885, 983886 e 983887), incoerente a compreensão de que as decisões guerreadas foi surpresa ao recorrente, visto que este foi incorporado ao processo falimentar em razão de desconsideração da personalidade jurídica justamente de tais empresas”.

2. - T
ambém não se afigura necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O
art. 133, do Código de Processo Civil,
prevê
um incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, com observância do princípio do contraditório,
prevendo aquele
dispositivo que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”.

3. -
O art. 82-A, parágrafo único, da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, inserido pela Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020, estabelece que “A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."
Mas o art. 5º, §1º, inc. III, da Lei n. 14.112/2020, ao cuidar do direito intertemporal, estabeleceu que “Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei: ... III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.

4. -
No caso, a agravada requereu a concordata preventiva em 18-09-2002 (id 503831, p. 2) e como o próprio agravante afirmou o processamento dela “foi deferido em 18.09.2002 (fls. 421- 424) e, posteriormente, convolado em falência por sentença proferida em 23.12.2004 (fls. 3069-3077)”
(id 503826, p. 5). Nessa linha de intelecção, como o pedido de concordata preventiva e a decretação da falência foram anteriores à entrada em vigor da Lei n.
14.112/2020,
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não necessita ser instaurado.

5. - As questões ligadas à formação de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica versada na decisão recorrida já foram examinadas pelo egrégio Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0006521-60.2018.8.08.0024 no qual a decisão impugnada foi mantida.

6. - O agravante insiste na tese de que deve ser afastada a extensão dos efeitos da falência em relação a ele. Tal proposição não merece guarida, porque o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de “que não há necessidade de processo autônomo para a extensão dos efeitos da falência” (STJ - AgInt no REsp 1201224/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 28-08-2017).

7. - É pacífico a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica para fins de extensão dos efeitos da quebra objetiva ampliar a responsabilização civil dos sócios e empresas de um mesmo grupo empresarial, incluindo no procedimento falimentar o patrimônio existente no momento do Decreto de falência e impondo a eles a suspeição decorrente da fixação judicial do termo legal de falência” e que “O levantamento temporário e momentâneo do véu da autonomia empresarial não acarreta alteração dos atos praticados, tampouco resulta na imposição retroativa de requisitos essenciais à validade de atos e negócios concluídos pelas regras vigentes a seu tempo, salvo nas hipóteses de alegada fraude.” (REsp 1.455.636; Proc. 2014/0112551-3; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; data do julgamento: 19-06-2018; data da publicação/fonte: DJe 29-06-2018; Pág. 1450).

8. - A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que: “‘A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à Lei ou contra terceiros.’ (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi)” e que “O administrador judicial da massa falida detém legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica observando os interesses daquela (massa falida)” asseverando ainda que “Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial” de forma que “Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o Decreto de desconsideração da personalidade jurídica. (Agravo de instrumento n. 0021112-37.2012.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, data do julgamento: 05-11-2013, data da publicação no Diário: 22-11-2013).

9
. - Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.